Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710396-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (impetrado), contra a decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública que, no Mandado de Segurança (Processo no 0700799-44.2021.8.07.0018), deferiu o pedido liminar e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário discutido na demanda (ID 84156032 dos autos originais). Analisando as razões recursais (ID 24753666), constata-se que o agravante sustenta que o agravado não comprovou a assunção do encargo financeiro ou a autorização expressa para requerer a restituição. Afirma, ainda que o acórdão do Tema n° 1.093, do Supremo Tribunal Federal, não foi publicado e, dessa forma, os seus efeitos não são imediatos. Por fim, assevera que houve modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade. No entanto, verifico que a r. decisão foi proferida com fundamento na imunidade constitucional do agravante, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, bem como na ausência de destinação de serviço para consumidores situados em outra Unidade da Federação. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo legal, sobre aparente ausência de impugnação específica às razões de decidir. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator